Tribunal: TJMT
Processo: 1038973-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038973-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cabimento, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO), ARLEY BRUMATI - CPF: 616.747.101-00 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (AGRAVADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO E DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXPRESSIVAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE ECONÔMICA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em Agravo de Instrumento manejado contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a declaração de hipossuficiência, aliada à alegação de patrimônio ilíquido, é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça, mesmo diante da existência de disponibilidades financeiras expressivas e da falta de comprovação documental completa da situação econômica atual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF e dos arts. 98 e 99 do CPC, a gratuidade da justiça depende da demonstração da incapacidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio. A declaração de hipossuficiência gera presunção relativa, passível de elisão por elementos constantes dos autos.

4. As declarações de imposto de renda revelam patrimônio global elevado, com múltiplos imóveis rurais, máquinas e equipamentos agrícolas, além de disponibilidades financeiras que ultrapassam R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) no exercício mais recente, circunstância que afasta a alegação de impossibilidade de recolhimento de preparo recursal de valor módico.

5. A falta de extratos bancários atualizados, faturas de cartão de crédito e comprovantes de despesas mensais impede a aferição concreta do fluxo financeiro atual, não se desincumbindo o Agravante do ônus probatório previsto no art. 99, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural possui presunção relativa, podendo ser afastada por elementos objetivos que evidenciem capacidade econômica. 2. A existência de patrimônio relevante e de disponibilidades financeiras expressivas, aliada à falta de comprovação documental completa da situação econômica atual, justifica o indeferimento da gratuidade da justiça.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99 e § 2o.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI no 1021884-22.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 25.01.2023; TJMT, AI no 1020973-05.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 12.11.2025; TJMT, AI no 1032361-02.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 30.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Arley Brumati
em virtude de decisão proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita formulado no bojo do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1038973-53.2025.8.11.0000.

Irresignado, o Agravante insiste na concessão da gratuidade. Sustenta que o patrimônio declarado é ilíquido e imobilizado, composto majoritariamente por terras, maquinários e equipamentos adquiridos por meio de financiamentos, não representando ativos líquidos aptos a custear as despesas processuais.

Afirma que as seguidas frustrações de safra resultaram em prejuízos acumulados comprovados por laudo técnico agronômico elaborado pelo Engenheiro Agrônomo Romário Fogaça do Prado, com déficit operacional verificado na safra 2023/2024. Destaca que o endividamento total supera R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), conforme demonstrado nas próprias declarações de imposto de renda, e que a existência de patrimônio não equivale à presença de rendimentos.

Requer a reforma da decisão recorrida pelo Órgão Colegiado, para que seja concedido o benefício da justiça gratuita.

Contraminuta ao Agravo Interno no Id. 343277897.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

De início, relembro que
Arley Brumati
interpôs o Agravo de Instrumento n. 1038973-53.2025.8.11.0000 em virtude de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por ele apresentada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000389-66.2024.8.11.0091, oportunidade em que também postulou a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Na primeira análise, determinei a intimação do Agravante para comprovar a hipossuficiência financeira alegada,
o Recorrente apresentou petição de Id. 329782391, na qual reiterou pedido de gratuidade de justiça e destacou que apresentou declarações de IR e parecer agronômico como prova de hipossuficiência financeira.

Por meio de decisão de Id. 330875890, neguei o benefício da gratuidade da justiça nos seguintes termos:

Da análise preliminar da documentação apresentada, verifica-se que o Agravante juntou declarações de Imposto de Renda dos três últimos exercícios e declaração de hipossuficiência elaborada de próprio punho.

Em que pese ao Agravante mencione prejuízos acumulados e frustração de safra, observa-se das próprias declarações de imposto de renda a existência de patrimônio expressivo, com propriedades rurais e outros bens.

Ademais, o Agravante não trouxe aos autos extratos bancários atualizados de todas as contas vinculadas ao seu CPF, faturas detalhadas de cartão de crédito ou comprovantes de despesas mensais.

No caso, a existência de patrimônio significativo, aliada à falta de documentação bancária e financeira atualizada, impede o deferimento imediato do benefício.

Irresignado, o Agravante interpôs este Agravo Interno, insistindo na concessão da gratuidade sob o argumento central de que o patrimônio declarado é ilíquido e imobilizado, razão pela qual não pode ser considerado como fonte de recursos para o custeio das despesas processuais.

Pois bem.

Nos termos do artigo 5.o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, a concessão da gratuidade da justiça está condicionada à demonstração da incapacidade financeira do postulante de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

A presunção de insuficiência financeira decorrente da declaração da pessoa natural é relativa e pode ser afastada mediante elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

No caso dos autos, a análise da documentação apresentada pelo Agravante não autoriza o reconhecimento da hipossuficiência alegada.

Com efeito, a declaração de ajuste anual do exercício 2024 (ano-calendário 2023) revela patrimônio total declarado de R$ 6.875.396,72 (seis milhões oitocentos e setenta e cinco mil trezentos e noventa e seis reais e setenta e dois centavos), composto por múltiplos imóveis rurais, além de extensa frota de máquinas e equipamentos agrícolas.

O argumento de que o patrimônio é integralmente ilíquido e imobilizado não se sustenta diante do exame detido das declarações. O item "disponibilidades financeiras" lançado na declaração do exercício 2023 alcançou R$ 3.138.440,02 (três milhões cento e trinta e oito mil quatrocentos e quarenta reais e dois centavos) e, na declaração do exercício 2024, ainda que reduzido, permaneceu em R$ 1.814.025,88 (um milhão oitocentos e quatorze mil vinte e cinco reais e oitenta e oito centavos) valor que, por sua própria natureza contábil, representa recursos de liquidez imediata. A existência de disponibilidades financeiras nesse patamar é circunstância objetiva que, por si só, afasta a alegação de impossibilidade de arcar com o preparo recursal fixado em R$ 412,49 (quatrocentos e doze reais e quarenta e nove centavos).

Ademais, o Agravante deixou de apresentar os documentos essenciais para a aferição concreta da sua situação financeira atual, quais sejam, extratos bancários atualizados de todas as contas vinculadas ao seu CPF, faturas de cartão de crédito e comprovantes de despesas mensais.

A falta dessas informações impede a visão completa do fluxo de caixa real do postulante e obsta a comprovação cabal da alegada incapacidade de suportar o recolhimento do preparo recursal, ônus que incumbia ao próprio Agravante, nos termos do artigo 99, § 2.o, do CPC.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – BENEFÍCIO INDEFERIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Ainda que seja possível a concessão do benefício da justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferi-lo se encontrar elementos nos autos que contradigam a precariedade financeira alegada.
(N.U 1021884-22.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, publicado no DJE 30/01/2023).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REMUNERAÇÃO MENSAL ELEVADA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento:
“1. A alegação de hipossuficiência econômica por pessoa natural possui presunção relativa, podendo ser afastada por elementos constantes dos autos. 2. A percepção de remuneração mensal elevada, aliada à ausência de prova inequívoca de comprometimento da renda com despesas essenciais, justifica o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.”
(N.U 1020973-05.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025, publicado no DJE 17/11/2025) (sem grifo no original).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento:
"1. A concessão do benefício da justiça gratuita exige a efetiva comprovação da insuficiência de recursos, não bastando a mera declaração de hipossuficiência. 2. É legítimo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça quando a documentação apresentada não demonstra de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com as custas processuais."
(N.U 1032361-02.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Gabinete 2 - Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2025, publicado no DJE 04/11/2025) (sem grifo no original).

Pelo exposto, considerando que o conjunto documental carreado aos autos não comprova a efetiva hipossuficiência financeira do Agravante,
nego provimento ao Agravo Interno e mantenho a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita nesta seara recursal
.

Caso mantida a decisão pelo colegiado,
concedo o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da publicação do Acórdão, para que o Agravante junte a guia e o comprovante de pagamento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026